Tribunal: STF
Processo: ARE 1291292
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 104):
    “EMENTA: Jogo do bicho (art. 58, do Decreto-lei Nº 6.259/44). Apelação dos acusados pugnando pela absolvição sumária. Provimento parcial ao recurso.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão violou os arts. 1º, III, e IV, 5º, caput, XLV e XXXIX, 98, I e 170, da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (fls. 130-134).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 966.177-RG, Tema 924, Rel. Min. LUIZ FUX), determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário (fls. 153-154).
    No Agravo, a parte recorrente afirma que houve o devido prequestionamento e violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição (fls. 156-160)..
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral - neste caso no que diz respeito à tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) -, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente